Tribunal: CARF
Processo: 13227.000014/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.000014/2011-81
ACÓRDÃO
2001-008.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELI VICENTE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF. FONTE PAGADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
É devida a manutenção da glosa na ausência de prova documental idônea
da retenção do imposto pela fonte pagadora.
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de processo judicial
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Somente afasta-se o lançamento remanescente quando os elementos de
prova carreados se prestam a confirmar a retenção na fonte do imposto a
ser deduzido no ajuste anual.
SUMULA 143
A prova do IRRF deduzido pelo beneficiário não se faz exclusivamente pelo
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000014/2011-81
2
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado em 07/06/2010 (fls.
23/24), decorrente da apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), em razão da
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), consubstanciada na glosa da
dedução do referido tributo, indevidamente pleiteada pela contribuinte na Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física relativa ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006
.O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário no
montante de R$ 4.833,45 (quatro mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos),
encontra-se relatado nos autos (fls. 2/30), bem como os devidos fundamentos legais.
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de
Mora): 3.157,89
Multa de Mora (não passível de redução: 631,57
Juros e Mora (calculado até 30/06/2010): 1.043,99
Total do Crédito Tributário 4.833,45
A fiscalização conclui que houve compensação indevida de IRPF, o que
fundamentou os ajustes e lançamentos tributários, com a glosa de parte do valor (R$ 3.157,89)
informado pelo contribuinte.
A contribuinte apresentou impugnação nas fls. 03/07, alegando que apresentou a
Solicitação de Retificação de Lançamento, apresentando cópia de recibo/declaração emitida pelo
SINTERO. Deste modo, a contribuinte afirma que após ter conhecimento do indeferimento,
procurou a entidade sindical que reconheceu que houve um equívoco com os documentos
disponibilizados, e que a ação que comprova que os valores ora alegados se referem ao Processo
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000014/2011-81
3
no PT 097/0802039.1989.002.14.00, entendendo assim que restou comprovado o pagamento do
imposto.
Em acordão de fls.37/43, a DRJ/BEL votou pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, entendendo que a impugnação deve ser instruída com
documentos que fundamentem sua alegação, e que o DARF anexado pela impugnante (fl. 14),
bem como a planilha (fl.19), e o despacho do poder judiciário (fl.15) não são provas suficientes
para comprovar o IRRF objeto da glosa da presente notificação, haja visto que, inexiste nos autos
qualquer documento que comprove o total do imposto compensado na declaração da ora
impugnante.
O contribuinte, interpôs Recurso Voluntário de fls.62/70, sustentando, em síntese,
que o lançamento tributário objeto do feito contém inconsistências materiais, razão pela qual
requer sua retificação, por meio de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), a fim de que o
crédito tributário reflita corretamente sua situação fiscal.
Defende que o pedido não implica constituição de novo lançamento, mas apenas a
correção de dados equivocados constantes do lançamento originário, sendo plenamente cabível
sua apreciação no curso do processo administrativo fiscal, com observância aos princípios da
verdade material e da legalidade, pleiteando o cancelamento dos lançamentos com base nas
provas apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II - DO MÉRITO
II.1. DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA IRRF. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE
O cerne da controvérsia reside na compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
Da análise dos autos, verifica-se que a Autoridade Fiscal procedeu à glosa parcial do
valor de R$ 3.157,89, declarado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual referente ao
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000014/2011-81
4
exercício de 2007, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, supostamente pago pelo
Governo do Ex-Território Federal de Rondônia (CNPJ no 05.993.247/0001-70).
Nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, é admitida a dedução, do imposto apurado, do montante do
imposto retido na fonte incidente sobre rendimentos incluídos na base de cálculo, desde que o
contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Nesse cenário, ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é
verificação da documentação acostadas aos autos pela recorrente, a qual alega em sede de
Recurso que:
 O valor glosado refere-se a Ação Coletiva - Trabalhista interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Rondônia, na qual, a
recorrente fazia parte como autora;
 o imposto de renda da ação foi de R$ 9.362.359, 64, e o desconto efetuado
do valor recebido da recorrente foi na quantia de R$ 25.445,29;
 nesse interim foi proposta uma ação de isonomia pelo recorrente no valor
de R$ 105.263,03, deste valor foi descontados honorários advocatícios no
total de R$ 17.894,71;
 o valor desconto do IR foi de R$ 21.629,34. Após os descontos do Imposto
de Renda, remanesceu à Recorrente o montante de R$ 87.368,31 (oitenta e
sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), valor este
apurado sem a dedução do referido tributo, conforme documento acostado
aos autos.
 que os valores descontados a título de Imposto de Renda totalizaram R$
21.629,34 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro
centavos), correspondentes, inclusive, ao Imposto de Renda incidente sobre
os honorários advocatícios, valores estes que foram retidos de forma
antecipada.
 posteriormente, o SINTERO voltou a intervir e, em nova ação de restituição,
a Receita Federal restituiu à Recorrente, em 26/07/2006, o montante de R$
18.471,47 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete
centavos), quantia que foi posteriormente repassada, no momento
oportuno, à mesma instituição, em 03 (três) parcelas.
 nessa oportunidade, permaneceu retido nos autos do procedimento de
restituição o valor de R$ 3.157,89 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e
oitenta e nove centavos).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000014/2011-81
5
Nesse sentido, ao examinar o processo, observa-se que a contribuinte anexa autos,
mas exatamente nas fls. 14/21, documentos tais como: DARF com código de receita 5936, com
valor principal de R$ 9.362.359, 64, planilha com constando o nome do contribuinte, bem como
um despacho do Poder Judiciário.
Acontece que, como muito bem relatado pela DRJ (fls.37/43), a documentação não
apresenta suporte probatório suficiente, senão vejamos:
A planilha anexada aos autos (fl. 19), na qual consta o nome da contribuinte e
valores distribuídos em diversas colunas, não apresenta identificação quanto à natureza dos
valores ali consignados. Ademais, nenhum dos valores indicados na linha correspondente ao
nome da contribuinte coincide com o montante total do imposto retido por ela informado em
sua declaração, tampouco com o valor do imposto objeto de glosa.
Consta, ainda, nos autos, despacho do Poder Judiciário (fl. 15), no qual se ressalta
que, antes da expedição das guias de retirada, deveriam ser efetuadas determinadas retenções,
com a devida relação dos casos. Todavia, nos casos ali elencados, não se identifica o nome da
contribuinte. Ressalte-se que não há nos autos qualquer documento emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, nem documentos oriundos do processo judicial, que comprovem o
total do imposto compensado na declaração da contribuinte, ou, ainda, que demonstrem que,
dentro do valor constante no DARF, encontra-se incluído o montante do IRRF informado em sua
declaração.
A DRJ julgou, de forma unanime, pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação
hábil e idônea, que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no
valor informado na Declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.226 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.000014/2011-81
6
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cuja retenção encontra-se devidamente comprovada nos
autos (fls. 27, 104/105) – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará na
declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do CARF:
Processo no 10783.722428/2011-61
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-008.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 06 de novembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO
COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal não merece prosperar, não havendo que se falar cobrança indevida do crédito tributário.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso voluntário, e no mérito voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo integramente a decisão de 1a instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 87
DF CARF MF
Original